Tribunal: TJSP
Processo: 1006544-47.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento consolidado no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Impossibilidade de aplicação de taxa média mensal para empréstimos consignados, pois tal prática implicaria repactuação do contrato firmado e ofensa aos princípios da autonomia da vontade e da legalidade. Recurso improvido.